Tribunal: TJMT
Processo: 1024152-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024152-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), GILLIARD BATISTA GUSMAO - CPF: 004.848.381-80 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDEMAR MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 013.579.701-29 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRISÃO PREVENTIVA –
1) PRELIMINAR DA D. PGJ
-

NÃO CONHECIMENTO -
WRIT
MAL INSTRUÍDO -

AUSÊNCIA DE CÓPIA DO APFD – REJEIÇÃO – DECRETO PREVENTIVO JUNTADO E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA PRISÃO DESCRITAS NOS INFORMES JUDICIAIS - POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
2) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA COM OU SEM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DELA DIVERSAS
– IMPERTINÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -

Embora o “writ” não tenha sido instruído com cópia do APFD, a existência de outros documentos, em especial a decisão atacada e os informes judiciais, revelam as circunstâncias fáticas em que se deu a prisão do paciente, bem como a acusação que recai contra ele, tornando-se, portanto, possível o exame meritório do pedido de revogação da prisão preventiva.

2 - Impõe-se a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psíquica da vítima, se o paciente foi preso em flagrante por suposta prática do delito de tentativa de homicídio qualificado, estando a decisão pela qual se converteu o flagrante em prisão preventiva devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, à vista de notícias de que a vítima já vinha sendo agredida e ameaçada de morte.

- Pelas mesmas razões, não se mostrando adequadas para a ordem pública e para salvaguardar a vítima de um crime ainda mais grave, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP não devem ser aplicadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GILLIARD BATISTA GUSMÃO
, em que se pretende revogar a prisão preventiva a que está submetido desde 10.11.2020, pela prática, em tese, do crime capitulado
no art. 121, § 2o, II, III e VI c/c art. 14, II, CP
, no âmbito doméstico e familiar.
Aponta-se como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste.

Em síntese, o Impetrante explica que o paciente foi preso em flagrante após invadir a casa da ex-namorada
Laudemar Messias dos Santos
e agredi-la fisicamente.

Alega, no entanto, que a conversão do flagrante em preventiva é ilegal, desnecessária e desproporcional, eis que além de já terem sido fixadas Medidas de Proteção em favor da vítima, não existe fundamentação plausível para o cárcere.

Pede, pois, seja revogada a prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida (Id
66752494)
.

As informações judiciais foram prestadas (Id
69431957)
.

A d. PGJ opinou, em preliminar, pelo não conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, em parecer cujo sumário segue em transcrição livre (
70958476)
:

Habeas Corpus
– Artigo 121, incisos II, III e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Preliminar de não conhecimento – mal instruído – ausência de cópia do Auto de Prisão em Flagrante e de documentação pertinente a demonstrar os atos supostamente ilegais praticados pela autoridade coatora - o
writ
não merece ser conhecido, pois trata-se de remédio heroico com instrução deficiente. Mérito: Revogação da prisão preventiva do paciente – Impossibilidade – presença de elementos concretos que justificam a manutenção da segregação cautelar – custódia necessária para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima - Alegada ausência de fundamentação idônea – Inocorrência – Decisão pautada e fundamentada no artigo 93, IX da Constituição Federal. – As condições pessoais favoráveis do paciente, também não são óbices a manutenção da prisão provisória, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais – Inviável, com efeito, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Não conhecimento em razão da preliminar de “writ” mal instruído. Se conhecido, denegação da ordem requerida.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021